Tribunal: STJ
Processo: 0003231-97.2010.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685780 - SP (2024
/0247436-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50638279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 12fce4d7-eeb8-4712-bf58-c4b4763d097a

Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 12fce4d7-eeb8-4712-bf58-c4b4763d097a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685780 - SP (2024
/0247436-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49856481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: bb5f465e-9dfa-4a73-99fe-0ccc1f5d3db9

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra
acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido (fl. 1.067).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] está claramente demonstrado que a Embargante impugnou
especificamente cada um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, apresentando argumentos
jurídicos específicos e não meras alegações genéricas, como concluiu o
v. Acórdão embargado, configurando-se omissão (fl. 1.081).

Acrescenta que "outro ponto essencial que não foi apreciado pelo v.
Acórdão embargado diz respeito ao
apresentado pela Embargante em
distinguishing
relação ao Tema no 554 do STF" (fl. 1.081).
A parte embargada não apresentou impugnação (fls. 1.093-1.094).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA49856481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: bb5f465e-9dfa-4a73-99fe-0ccc1f5d3db9

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art.
545 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA49856481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: bb5f465e-9dfa-4a73-99fe-0ccc1f5d3db9

que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos relativos à consonância do acórdão
recorrido com jurisprudência do STJ (art. 557 do CPC/1973) e ao não
cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou
lei federal, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a
aplicação dos referidos óbices com argumentação genérica, razão pela
qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
[...]
Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se,
através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em
análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal a quo" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), o que não
19/12/2022
ocorreu na espécie (fls. 1.069-1.072).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49856481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: bb5f465e-9dfa-4a73-99fe-0ccc1f5d3db9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.685.780 / SP
Número Registro: 2024/0247436-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032319720104036100 32319720104036100
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS : RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768
MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50605179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 5223e4c0-bdc8-4c33-ab5b-ed2e4ec9fe4a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 5223e4c0-bdc8-4c33-ab5b-ed2e4ec9fe4a